Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730017-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO FIDELIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OPERAÇÃO POLICIAL DOCUMENTADA POR FOTOS E VÍDEOS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PROVA ILÍCITA IMPROCEDENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA PENAL. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (§ 2o do art. 28 da Lei 11.343/06). 2. Os elementos de prova constantes dos autos informam que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu trazia consigo e mantinha em depósito em sua casa, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e de cocaína, acondicionadas em material plástico, bem como comercializou uma porção de maconha a usuário de drogas, em sua residência. Nesse quadro, improcede a pretensão defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. O fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que habitualmente o comércio ilícito de drogas se torna sua ocupação econômica, em virtude da facilidade para a manutenção e custeio do vício. 4. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. 5. Não há falar em prova ilícita quando se encontra demonstrado por prova testemunhal, em cotejo com os demais elementos de prova acostados aos autos (fotos e vídeos), que o acusado tinha em depósito, em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes cocaína e maconha, que evidenciam a prática do armazenamento para fins de comercialização ilícita de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006). 6. Imposta pena privativa de liberdade acima de quatro anos de reclusão em desfavor de acusado reincidente, correta a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. 7. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, negam-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis da pena. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que as instâncias ordinárias julgaram além do fato narrado na denúncia, que supostamente imputou ao recorrente a conduta de guardar drogas para consumo pessoal, sem destinação à mercancia. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois, consoante entendimento pacífico da Corte Superior “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao invocado malferimento ao artigo 33 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: O réu negou a prática da conduta delitiva a ele imputada na denúncia. Afirmou que não ocorreu nenhuma venda de droga no interior da residência e que as drogas encontradas não lhe pertenciam. Por fim, afirmou que tão somente é usuário de cocaína. Nos autos, existem provas suficientes da traficância. As testemunhas MARDANO e PEDRO contaram com precisão e coerência como se desenvolveu a atividade policial até a prisão em flagrante do acusado TIAGO em posse das drogas. A testemunha ERIVAN, ouvido em sede policial, declarou que é usuário de maconha e afirmou que já havia comprado drogas outras vezes com o réu; confirmou que comprou maconha com o traficante TIAGO naquela oportunidade e que pagou R$ 10,00 (dez) reais; que, em seguida, foi abordado pelos policiais civis e conduzido à Delegacia, momento em que reconheceu TIAGO como a pessoa que lhe vende drogas (ID: 30711598 - fl. 06). Conforme linhas volvidas, no Auto de Apresentação e Apreensão (ID: 30711599), consta que os policiais encontraram várias porções de drogas, tanto maconha quanto cocaína, devidamente embaladas e prontas para comercialização: 12 porções de substância em pó, de cor branca, individualmente embaladas em plástico transparente, que se assemelha a cocaína; 03 porções de substância esverdeada que se assemelham a maconha; 01 pequena porção de substância em pó, de cor branca, individualmente embalada em plástico transparente, que se assemelha à cocaína; 02 pequenos pinos com vestígios de substância de cor branca que se assemelha a cocaína, encontradas dentro de um prato, onde mais dessa substância estava espalhada em forma de duas pequenas carreiras; 01 pequena porção de substância de cor branca que se assemelha à cocaína, que estava espalhada em forma de duas pequenas carreiras em linha reta dentro de um prato; 01 pequena quantidade de substância esverdeada que se assemelha a maconha, sem embalagem, encontrada no chão próximo ao usuário ERIVAN ADAUTO DE SOUZA JUNIOR; R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete) reais, deste valor, R$ 100,00 (cem) reais foram dispensados pelo autor no momento de sua abordagem. Ainda foram juntados aos autos diversos vídeos comprovando a saída do usuário de drogas ERIVAN da casa do réu TIAGO, após a comercialização de porção de maconha, o que foi confirmado por ERIVAN em sede extrajudicial, quando afirmou ter pago a quantia de R$ 10,00 (dez) reais ao acusado. Confirmou ainda ter comprado a referida droga de TIAGO FIDELIS em outras oportunidades. Como se não bastasse, foram juntadas fotos da localização e apreensão das drogas, encontradas na residência do réu pela Polícia Civil, separadas em porções e prontas para serem comercializadas. Do quanto narrado, verifica-se que a autoria do crime ficou devidamente demonstrada diante do farto acervo probatório, em especial, pelos depoimentos dos policiais e do usuário de drogas ERIVAN (ainda que em sede policial); pela prova produzida em atividade policial conduzida pela Polícia Civil, no particular, pelos vídeos comprovando a saída de ERIVAN da casa de TIAGO em posse da droga recém-adquirida; das fotos das drogas embaladas em diversos cômodos da residência do réu TIAGO; do laudo pericial definitivo que comprovam o caráter proscrito das drogas encontradas (maconha e cocaína). Em que pese a negativa do réu, existem nos autos provas robustas de que ele traficava drogas e fazia da sua residência ponto de tráfico de drogas conhecido na região, o que é comprovado pelas inúmeras denúncias recebidas pela Polícia Civil que desencadearam a operação policial, conforme relatado nos depoimentos dos policiais civis. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer e trazer consigo – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas (ID 33378118). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023